Tribunal: TJSP
Processo: 1010598-50.2019.8.26.0189
Classe: Embargos de Declaração Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Augusto Rezende
Órgão colegiado: que considerou todos os argumentos e dispositivos legais invocados pelas partes para a formação de sua convicção. Omissão, obscuridade ou contradição não configuradas. Embargos de declaração rejeitados.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 1010598-50.2019.8.26.0189; Relator (a): Augusto Rezende; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000613415
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1010598-50.2019.8.26.0189/50000, da Comarca de Fernandópolis, em que é embargante
FERNANDÓPOLIS URBANIZADORA SPE LTDA - SETCORP, são embargados JOAO
FERNANDO FERREIRA e VIVIANE DA SILVA DE ALMEIDA FERREIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUI CASCALDI
(Presidente sem voto), JOSÉ EDUARDO MARCONDES MACHADO E LUIZ
ANTONIO DE GODOY.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
AUGUSTO REZENDE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1010598-50.2019.8.26.0189/50000 -Voto no 10991
2
Embargos de Declaração no 1010598-50.2019.8.26.0189/50000
Embargante: Fernandópolis Urbanizadora Spe Ltda - Setcorp
Embargados: Joao Fernando Ferreira e outro
Comarca: Fernandópolis
Voto no 10991
Embargos
de
declaração.
Caráter
meramente
infringente.
Pretensão ao reexame da prova e das alegações lançadas. Órgão
julgador que considerou todos os argumentos e dispositivos legais
invocados pelas partes para a formação de sua convicção.
Omissão, obscuridade ou contradição não configuradas. Embargos
de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos ao
acórdão de fls. 176/180 dos autos da apelação, defendendo a
embargante, uma vez mais, o cabimento da taxa de fruição do imóvel
a ser computada desde a imissão da posse do promissário
comprador.
É o relatório.
ARGUMENTAÇÃO E DISPOSITIVO
Conheço
dos
embargos
de
declaração,
porque
tempestivos, negando-lhes, contudo, acolhimento.
Como se verifica, a pretensão da embargante, à guisa
de omissão e contradição, é de ver revisto o entendimento da turma
julgadora acerca de questão resolvida no julgamento.
Ocorre que os embargos de declaração não são a via
adequada para manifestar inconformismo, buscando-se efeitos
infringentes mediante o reexame de prova e dos argumentos
invocados.
Tal como anota Theotônio Negrão (CPC e Legislação
Processual em Vigor, Saraiva, 37a ed., p. 623), a maior elasticidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1010598-50.2019.8.26.0189/50000 -Voto no 10991
3
que se lhes reconhece, excepcionalmente, em casos de erro material
evidente ou de manifesta nulidade do acórdão (RTJ 89/548, 94/1.167,
103/1.210, 114/351), não justifica, sob pena de grave disfunção
jurídico-processual dessa modalidade de recurso, a sua inadequada
utilização com o propósito de questionar a correção do julgado e
obter, em consequência, a desconstituição do ato decisório (RTJ
154/223, 155/964, 158/264, 158/689, 158/993, 159/638).
Amparado no princípio do livre convencimento motivado
o órgão julgador considerou todos os argumentos e dispositivos legais
invocados pelas partes para a formação de sua convicção, ainda que
não expressamente citados, em especial aqueles que se revelaram
relevantes para o adequado deslinde da controvérsia.
Como se sabe, a omissão ensejadora dos embargos
declaratórios é a lacuna condizente com a conclusão do julgado, não
a que se refere aos argumentos das partes que podem ser rejeitados
implicitamente (EDROMS no 18.763 RJ, STJ, 5a Turma, Rela Mina Laurita Vaz,
j. 21/03/06, DJ 02/05/06, p. 341).
E somente se configura a contradição quando as
proposições contidas na motivação são inconciliáveis com aquelas da
parte decisória (conclusão) (Embargos de Declaração no Agravo de
Instrumento no 170.795 SP, STJ, 1a Turma, Rel. Min. Milton Luiz Pereira, j.
17/08/1998, DJ 30/11/98, p. 66). O vício não equivale, evidentemente, à
desconformidade do resultado do julgamento com a interpretação que
a parte dá aos fatos alegados, dispositivos contratuais e textos de lei
invocados.
Não se reconhece, pois, a existência de erro material,
obscuridade, contradição interna ou omissão a respeito de qualquer
tema que, suscitado no momento adequado, devesse ser objeto de
pronunciamento do Tribunal.
Ante o exposto, rejeito os embargos.
É como voto.
Augusto Rezende
Relator